Tribunal: TJDFT
Processo: 0706678-70.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NO MOMENTO DO REGISTRO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO AFETIVO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA DESCARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.
1. O apelante pede a reforma da sentença para que seja excluído da relação de paternidade em relação ao apelado, tendo em vista que somente reconheceu a paternidade do apelado, porque fora induzido a erro por parte da mãe do menor
2. Admitindo-se como verdadeira a afirmação prestada pelo apelante e a mãe do apelado, ex-esposa do apelante, no sentido de que iniciaram um relacionamento amoroso em 2001. Durante uma crise vivenciada no relacionamento, a mãe do apeado se aproximou do antigo namorado, com quem manteve relacionamento. Porém, em seguida teria se reconciliado com o apelante, com quem se casou, e sequer imaginava que estivesse grávida, pois havia tomado a “pílula do dia seguinte”. Assim, ao nascer o apelado, imaginava ser o apelante o pai biológico de seu filho, ora recorrido.
3. A socioafetividade pressupõe o reconhecimento de um sentimento nutrido por carinho, cuidado, respeito, amor desenvolvido mutuamente entre aqueles que compõem o núcleo familiar. Assim, respeitando os entendimentos em sentido diverso, entendo que a relação de socioafetividade, exige, inexoravelmente, uma simbiose de afeto entre os envolvidos, de modo que, não consigo antever essa modalidade de relação quando apenas uma das partes manifesta esse desejo.
4. Recurso provido